Tribunal: TJMT
Processo: 1021041-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021041-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILSON BORGES CORREA - CPF: 861.929.651-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL – DEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E AO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILSON BORGES CORRÊA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1004891-02.2018.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, repeliu a arguição de prescrição intercorrente por não divisar “paralisação processual por inércia da parte exequente”, e, depois, rejeitou os declaratórios em que o executado/agravante se queixava de omissão quanto ao pedido de suspensão da execução por falta de localização de bens penhoráveis (cf. Ids. no 121309258 e 126834127 dos autos de origem).

O executado/agravante, representado pela Defensoria Pública, ressalta que “foi citado por edital, deixando transcorrer in albis o prazo de resposta”, e argumenta que “a determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado”, circunstância que, na forma do art. 921, III, do CPC, enseja suspensão da execução (sic – cf. Id. no 181611725 - Pág. 3/20).

Alonga-se, ainda, sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, dizendo que “do despacho citatório até o presente momento transcorreu lapso temporal superior a 4 anos” e, para frisar a responsabilidade da Cooperativa/exequente pela paralisação processual, destaca que “houve diligência citatória não realizada pelo não recolhimento das custas”, decisão interlocutória pontuando que “a parte exequente não comprovou nos autos a efetiva busca de endereço, uma vez que deixou de acostar ao feito qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido”, entre outros (sic – cf. Id. no 181611725 - Pág. 21/30)

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida e proclamada “a prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 181611725 - Pág. 32).

A decisão vinculada ao Id. no
183158190
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
185665670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No tocante a alegação de prescrição intercorrente não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, tampouco de hipótese de suspensão processual, considerando que a satisfação do crédito não fora tentada.

(...)

II. Nestes termos, AFASTO a prejudicial de prescrição arguida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial do Embargado Edilson Borges Correa, sendo indevida a condenação em honorários.

III. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento, a depender de deliberação ulterior.

O feito de origem envolve ação de execução proposta pela agravada COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE/MT contra o agravante EDILSON BORGES CORREA em que a exequente objetiva a satisfaço do débito oriundo do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. B61433536-0, vencida desde 22.07.2017.

No tocante a prescrição intercorrente, tem-se que o lapso temporal decorrido até a citação do executado em momento algum pode ser imputado unicamente à parte autora, que se diligenciou, apresentou alguns endereços do requerido, requereu buscas e pesquisas, adimpliu o valor da diligência, porém, não obteve êxito.

Logo, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, muito embora tenha decorrido prazo considerável desde a propositura da demanda até a citação da execução, tal prazo não se deu unicamente por inércia da exequente.

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que,

“c
onforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Portanto, como corretamente apontou o Juízo,
“no tocante a alegação de prescrição intercorrente não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, tampouco de hipótese de suspensão processual, considerando que a satisfação do crédito não fora tentada”.

Após o despacho citatório, conforme estampado nos andamentos processuais dos autos originais (cf. Id. no 81611726), foram inúmeras e até mesmo incontáveis as tentativas de citar o codevedor, situação esta que se perdurou por vários anos, até que dezembro de 2023, houve a citação editalícia do agravante. (Id. 81611726)

Como se vê, tornou-se problemática a citação do devedor/agravante, e, ao que tudo indica, mudara-se, mas em nenhum momento se preocupou em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seu endereço. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor do devedor.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, tal ato demorou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, a uma pela própria morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, e segundo pela falta de lealdade contratual da parte executada que mudou seu endereço para contato e não informou a instituição financeira, mas, fato é que o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do devedor, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024